Tribunal: STF
Processo: ARE 1416432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 12):



    “DOMÍNIO PÚBLICO - Realocação de postes de transmissão de energia elétrica - As despesas decorrentes da realocação incumbem à concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica - Lei Federal n. 8.987/95 que revogou o Decreto Federal n. 84.398/80, no que se refere à responsabilidade pelas custas da realocação dos postes de transmissão de energia - Supremacia do interesse público - Obras realizadas pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) que não são de interesse próprio, mas sim, da coletividade - Sentença mantida - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



     No RE (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II; 21, XII, “b”; 22, IV; 37, caput, XXI; art. 93, IX; 97 (SV 10); e 175, parágrafo único, da CF/1988.



    Quanto à suposta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustenta, preliminarmente, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. 



    No mérito, aduz que o acórdão recorrido, ao afastar dispositivos legais (art. 151, “a”, do Código de Águas; art. 108, “a”, do Decreto Federal 41.019/57 e Decreto 84.398/1980) sem observar a cláusula de reserva do plenário, violou o disposto no art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 10 do STF.



    Assevera que ao afastar os referidos dispositivos legais, o acórdão recorrido contrariou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Carta Magna) na medida em que o ato regulamentar da Autarquia Estadual (Portaria SUP-DER 050/2009) se intrometeu em matéria de competência exclusiva da União (art. 21, XII, ‘b’; art. 22, IV e art. 175, parágrafo único, I, da Constituição Federal).



    Afirma que “as distribuidoras de energia elétrica, de acordo com o direito brasileiro, detém a titularidade ativa de servidão administrativa relativamente aos serviços que lhe são outorgados pelo Poder Publico, podendo, com vistas a esse objetivo, utilizar os terrenos de domínio público, bem como estabelecer as servidões permanentes exigidas para a distribuição de energia elétrica e impor a onerosidade de eventuais remanejamentos de interesse do titular do prédio serviente” (fl. 21, Doc. 15).



    Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido, “ao autorizar que o Recorrido não arque com os custos do referido manejamento executado pela Recorrente, violou também o art. 37, XXI, da CF” pois “ao não se atentar para as repercussões econômicas do comando judicial, fez letra morta da regra do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos” (fl. 21, Doc. 15).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares e reiterou argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    No que diz respeito à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-7, Doc. 12):



    “Quanto ao mérito, aduz a ré que o juízo a quo aplicou a Portaria SUP-DER050/2009 em detrimento do Decreto 84.398/80 e do art. 151, I do Código de Águas, incorrendo, portanto, em violação às normas cogentes. Contudo, em que pese mencionada alegação, importa considerar que o Decreto mencionado pela ré é anterior ao processo de privatização dos serviços e infraestrutura, ocorrido nos anos 1990, tendo sido revogada pela Lei n. 8.987/1995 e pelo art. 175 da Constituição Federal, conforme este E. Tribunal de Justiça: 



    […]



    Assim, em que pese a alegada gratuidade da ocupação da faixa non aedificandi da estrada e decorrente responsabilidade da autora no custeio do remanejamento dos postes de energia, não se pode eximir a ré da obrigação de realocar as linhas de transmissão sempre que necessário, em virtude de duplicação ou implantação de nova rodovia, justamente em razão da prevalência do interesse público sobre o privado. 



    Disto, verifica-se que o interesse não é próprio da concessionária, mas sim da coletividade, que é a destinatária das obras realizadas pelo Poder Público, e em específico, do remanejamento dos postes de energia elétrica. 



    Soma-se à revogação do Decreto n. 84.398/80, ainda, o fato de que a Portaria SUP-DER 050/2009 utilizada como fundamento legal pelo r. magistrado a quo refere-se, especificamente, ao caso dos autos. 



    E, ao aprovar o “Regulamento para a Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER”, traz em seu bojo modelo de “Termo de Autorização de Uso”, que determina, ao concessionário: 



    “Executar às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitação do DER, a remoção e/ou relocação da ocupação objeto deste Termo nos locais onde o Departamento necessite executar obras ou modificações de obras, inclusive, em cada extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, mesmo que implique em ampliação da faixa de domínio, bem como, em suas instalações quaisquer serviços de construção e manutenção que se fizerem necessários”. 



    A responsabilidade da concessionária de energia elétrica para o remanejamento de postes de transmissão é reconhecida por este E. Tribunal de Justiça, observa-se: 



    […]



    Desta forma, a procedência da ação era mesmo medida que se impunha, como bem reconhecido pela r. sentença do juízo a quo.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Portaria SUP-DER 050/2009), bem como com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica mencionados na exordial. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por outro lado a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.293.248-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.771-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente